Tribunal: TJES
Processo: 0030119-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030119-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN DA SILVA LOURENCO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INDICAÇÃO EXPRESSA NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA SOCIEDADE PARA RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO AOS ADVOGADOS INDIVIDUALMENTE. INTERESSE RECURSAL MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, visando à reforma de sentença que havia determinado a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome da sociedade de advogados, relativamente à verba honorária sucumbencial. Alega-se a ausência de indicação da sociedade na procuração outorgada pelo autor da ação originária, razão pela qual se pleiteia que o pagamento se dê diretamente aos advogados individualmente nominados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de RPV em nome da sociedade de advogados sem que haja indicação expressa desta na procuração outorgada; (ii) estabelecer se, em tal hipótese, subsiste o interesse recursal da parte estatal, mesmo após juntada posterior de substabelecimento em nome da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, § 15, do CPC autoriza o advogado a requerer que o pagamento de seus honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados da qual participa como sócio.

4. O artigo 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94 exige que as procurações sejam outorgadas individualmente aos advogados e que indiquem expressamente a sociedade de que fazem parte.

5. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a expedição de ofício requisitório em nome da sociedade só é admitida se esta estiver expressamente indicada na procuração.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na ausência de menção à sociedade de advogados na procuração, presume-se que o mandato foi outorgado em nome próprio aos advogados, sendo indevido o direcionamento da verba à pessoa jurídica.

7. No caso concreto, a procuração constante dos autos indica apenas os nomes dos advogados, sem qualquer referência à sociedade de advogados, o que inviabiliza a expedição da RPV em nome desta.

8. A juntada posterior de substabelecimento com poderes para a sociedade de advogados não elide o interesse recursal do Estado, pois se deu após a formação do título executivo, sendo, portanto, extemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A sociedade de advogados só pode figurar como destinatária de pagamento de honorários sucumbenciais se for expressamente indicada na procuração outorgada pela parte.

2. Na ausência de menção à sociedade de advogados na procuração, o pagamento dos honorários deve ser feito diretamente aos advogados indicados nominalmente.

3. A juntada extemporânea de substabelecimento em nome da sociedade de advogados não afasta o interesse recursal da parte adversa, se já formado o título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 15; Lei nº 8.906/94, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25.02.2014; STJ, AgInt no REsp 1.877.608/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.750.771/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030119-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IVAN DA SILVA LOURENCO
Advogados do(a) APELADO: DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517-A, PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar
a possibilidade de expedição de ofício requisitório para pagamento dos honorários diretamente em nome da sociedade de advogados e, consequentemente, a incidência ou não dos descontos a título de imposto de renda sobre a verba
.

De início, quanto
à
legitimidade
para execução da verba honorária, é sabido que
o art. 85, § 15, do CPC faculta ao advogado credor requerer que o pagamento de seus honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra, na qualidade de sóci
o.

Por sua vez, o artigo 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), dispõe:

Art. 15. § 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.

Interpretando sistematicamente ambos os dispositivos legais, concluo que a expedição de ordem de pagamento
da verba honorária
pode ser realizada
diretamente
em nome da sociedade de advogados, desde que esta conste expressamente da procuração outorgada pela parte patrocinada.

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que ‘as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994.
Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina
.’ (EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante.” (AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021) (grifei)

“
Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da
ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade
.” (AgInt no AREsp n. 1.750.771/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021) (grifei)

N
o caso dos autos,
verifico que n
a procuração anexada

às fls.
34

dos autos de origem
não consta o nome da sociedade, mas tão somente os nomes d
o
s advogad
o
s, pessoas físicas,
que patrocinaram os interesses d
o
autor,
não havendo
sequer
menção à existência de pessoa jurídica.

Destarte,

inviável o acolhimento do pedido para que a ordem de pagamento seja expedida em nome da sociedade de advogados.
Sobretudo porque
considero que não houve perda do interesse recursal
do Estado do Espírito Santo,
com a juntada de substabelecimento no Id
46473860,
uma vez que
o ato foi realizado
extempor
aneamente
, na medida que os poderes
foram
transferidos quando já formado o título
executivo judicial,
com a determinação de expedição o precatório
.

Senão vejamos, julgado de Tribunal Pátrio que reflete a situação em foque:

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV E ALVARÁ JUDICIAL EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO FORMULADO OPORTUNAMENTO . REGIME DE TRIBUTAÇÃO A SER OBSERVADO. PRÓPRIO DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. 1 . O advogado ao qual fora outorgada procuração pode requerer que o pagamento de seus honorários sucumbenciais seja creditado à sociedade da qual pertence, conforme o permissivo legal de que trata o artigo 85, § 15 do Código de Processo Civil ( CPC),
desde que tenha pleiteado, oportunamente, a expedição do precatório/RPV em favor da sociedade de advogados e não em seu próprio nome e respectivo
CPF. 2. Em tais situações, é possível a adoção da alíquota de imposto de renda aplicável às pessoas jurídicas, não se adotando como regime de tributação a retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas. 3 . Caso em que fora solicitada a expedição da RPV, desde o início, em nome da pessoa jurídica, na forma como previsto pelo parágrafo 15 do artigo 85 do CPC, sendo possível seu levantamento pela sociedade de advogados, optante pelo regime do Simples Nacional, ainda que esta não figurasse na procuração originalmente outorgada pelo autor ao advogado, pessoa física integrante da referida sociedade, devendo a retenção de imposto de renda observar a alíquota aplicada a este tipo de contribuinte e não aquela referente às pessoas físicas. (TRF-4 - AG: 50323930620214040000 RS, Relator.: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/10/2021, 9ª Turma).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE

DOU
PROVIMENTO,
para, reformando a sentença, determinar que a expedição do RPV
relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais
seja
direcionada em favor dos advogados pessoas físicas, constante da procuração de fl. 34
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.